Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, técnica de enfermagem e ora agravante, alegou que a Administração revisou o pagamento do auxílio transporte interestadual, resultando não só na suspensão do seu pagamento, como também na apuração da importância de R$ 4.458,58 para ser ressarcido.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 72029304), sob o fundamento de que a Administração Pública possui competência para rever seus próprios atos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para, não apenas suspender os descontos relativos aos valores a serem ressarcidos, como também restabelecer o pagamento do auxílio transporte e, ainda, aferir a urgência da concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. Quanto ao primeiro ponto — suspensão da cobrança administrativa do ressarcimento de valores recebidos indevidamente pela Servidora —, não se verifica a probabilidade do direito em favor da parte autora, à luz do que foi firmado no Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. No ID 240504920 - Pág. 131 (numeração na origem), consta que a Administração fez um levantamento do auxílio transporte pago, conforme transcrição a seguir:
“9. A servidora reside em São João D'Aliança\GO que fica localizada a cerca de 154Km de Brasília/DF, sendo que o tempo de deslocamento de carro é de aproximadamente 01h58min em cada sentido. Logo, a servidora não consegue se deslocar no início do dia ou plantão e no final do dia ou plantão entre a residência e o local de trabalho, visto que sua jornada de trabalho habitual se inicia às 13h e termina às 07h e em seguida cumpre outra jornada de trabalho iniciando às 13h e terminando às 07h, conforme indicado nas folhas de ponto (173482402) da servidora nos dias 08 e 09/08/2020; dias 16, 17 e 18/10/2020; dias 31/10/2020 e 01 e 02/11/2020; dias 14 e 15/11/2020; e assim em todos os meses até 12/2024.
10. A servidora geralmente trabalha 18h, tem um intervalo de 6h e depois trabalha mais 12h ou 18h. Não sendo possível à servidora se deslocar para casa e depois retornar para o trabalho nos intervalos de 6h, entre uma jornada e outra de trabalho.
11. Outra discrepância se relaciona à quantidade de dias trabalhados como ocorre nos meses 01/2023, 02/2023 e 03/2023, à saber:
01/2023 - 6 dias trabalhados sendo 3 deslocamentos casa/trabalho possíveis - a servidora recebeu R$ 187,20;
02/2023 - 3 dias trabalhados sendo 2 deslocamentos casa/trabalho possíveis - a servidora recebeu R$ 187,20;
03/2023 - 4 dias trabalhados sendo 2 deslocamentos casa/trabalho possíveis - a servidora recebeu R$ 187,20;”
6. Ou seja, aparentemente, a Servidora concorreu para o erro no pagamento do auxílio transporte, na medida em que recebeu valores referentes aos trajetos entre sua residência e o local de trabalho, e vice-versa, durante blocos de plantão concentrados. Em tais situações, não havia tempo hábil para a realização dos deslocamentos, mas, ainda assim, a verba indenizatória foi percebida.
7. Quanto ao segundo ponto — restabelecimento do pagamento do auxílio transporte —, mostra-se necessária a instauração do contraditório, inclusive para que a Administração Pública possa produzir prova acerca das inconsistências nos trajetos.
8. Assim, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.009/STJ.